Tribunal: TJMT
Processo: 1018730-88.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018730-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RUBENS VENTURA - CPF: 952.950.541-87 (ADVOGADO), LINDOMAR LUIZ GONCALES - CPF: 008.781.371-81 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

LINDOMAR LUIZ GONÇALES.

AGRAVADO(S):
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE COMANDO EXPRESSO NO DISPOSITIVO. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPRESSO PELO REQUERENTE NA PEÇA EXORDIAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de compelir a parte executada a promover a transferência da titularidade do veículo
sub judice
, por ausência de previsão no dispositivo da sentença de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia em exame consiste em verificar se a obrigação de fazer, consistente na alteração da titularidade do veículo, pode ser exigida na fase de cumprimento de sentença, ainda que não esteja expressamente prevista no dispositivo do julgado, sob o argumento de que decorre da fundamentação e constitui consequência lógica do que foi decidido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução deve ater-se aos limites do título executivo judicial, o qual se delimita pelo dispositivo da sentença, não sendo a fundamentação exequível de forma autônoma.

4. A sentença de mérito declarou a inexistência do contrato e fixou indenização por danos morais, sem impor obrigação de fazer relativa à transferência da titularidade do bem.

5. A ausência de pedido expresso na petição inicial e a inexistência de comando no dispositivo inviabilizam a exigibilidade da obrigação postulada, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da congruência.

6. Fundamentos da sentença não se confundem com seu dispositivo e não fazem coisa julgada (CPC, art. 504, I).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A execução de sentença deve limitar-se ao comando contido no dispositivo, sendo inadmissível a imposição de obrigação não requerida na petição inicial e não expressamente reconhecida na sentença transitada em julgado. 2. Fundamentos da sentença, ainda que revelem consequências lógicas da decisão, não possuem força executiva autônoma."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 489, § 1º, IV, e 504, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1006850-40.2022.8.11.0086, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 13.09.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por LINDOMAR LUIZ GON
Ç
ALES contra decisão (ID. 191554764 autos de processo n. 1000556-79.2019.8.11.0052) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos de Cumprimento de Sentença, que indeferiu o pedido para compelir a Agravada a promover a transferência da titularidade do veículo FIAT TORO/
Freedom
AT, placas PZT-2713, junto ao órgão de trânsito competente, nos seguintes termos:

“Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Lindomar Luiz
Gonçales
em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, no qual se discute, nesta fase processual, a suposta obrigação da executada de providenciar a retirada do nome do exequente como proprietário do veículo Fiat Toro/
Freedom
AT, placas PZT-2713, junto ao órgão de trânsito competente.

A executada apresentou manifestação noticiando a impossibilidade de cumprimento da obrigação, por não possuir a posse do veículo nem deter poderes para efetuar a alteração de propriedade junto ao DETRAN, requerendo a expedição de ofício para essa finalidade (ID 190274585).

O exequente impugnou tal alegação e reafirmou a obrigação da executada, requerendo inclusive tutela de urgência, conversão da obrigação em perdas e danos e aplicação de medidas coercitivas (ID 191437223).

Contudo, ao analisar detidamente os autos, constata-se que a sentença prolatada (ID 165445998), embora tenha consignado na fundamentação a necessidade de a ré adotar providências quanto à titularidade do bem, não impôs, no dispositivo, qualquer obrigação de fazer nesse sentido. No que tange ao capítulo condenatório, a sentença limitou-se a:

Declarar a inexistência do contrato de financiamento;

Condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais;

Condenar a parte vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

É princípio basilar do processo civil que a execução se dá nos exatos termos do dispositivo da sentença, sendo o comando executivo delimitado exclusivamente pelo que consta da parte dispositiva. A fundamentação, por mais esclarecedora que seja, não tem força vinculante executiva.

Ademais, verifica-se que a petição inicial da ação de conhecimento (ID 21910218), ora transformada em título executivo judicial, não formulou pedido de obrigação de fazer relativo à alteração da titularidade do veículo nos
cadastros do DETRAN. Todo o pleito esteve voltado à declaração de inexistência de débito e à reparação por danos morais decorrentes de fraude, conforme expressamente delimitado nos itens dos pedidos iniciais.

Dessa forma, não tendo sido formulado pedido nesse sentido e tampouco havendo condenação expressa na sentença, inexiste título executivo judicial quanto à obrigação ora requerida, o que torna inviável sua exigência nesta fase.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pelo exequente quanto ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na exclusão de seu nome do cadastro de proprietário do veículo Fiat Toro/
Freedom
AT, placas PZT-2713, tendo em vista que tal obrigação não foi objeto de pedido na petição inicial nem imposta no dispositivo da sentença transitada em julgado.”

Em suas razões recursais, a parte agravante fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.
O Agravante sustenta que foi vítima de fraude envolvendo a utilização indevida de seus dados pessoais para aquisição do veículo, tendo a sentença de mérito reconhecido a inexistência do contrato de financiamento e condenado a Agravada ao pagamento de indenização por danos morais.

2.
Aduz que, embora não conste expressamente no dispositivo da sentença, a obrigação de promover a regularização da titularidade do bem decorre de forma implícita da fundamentação da decisão, sendo consequência lógica da procedência do pedido.

3.
Afirma que a manutenção de seu nome nos registros de propriedade do veículo vem lhe causando graves prejuízos, tais como cobrança de débitos indevidos, restrições cadastrais e possível responsabilização por infrações de trânsito. Defende a interpretação teleológica e sistemática da sentença, em conformidade com os princípios da efetividade da jurisdição e da reparação integral dos danos.

Diante disso, pugna pela reforma da decisão agravada, determinando o cumprimento da obrigação de fazer consistente na transferência do veículo junto ao DETRAN-MT. Subsidiariamente, requer a intimação do Estado de Mato Grosso e do
DETRAN/MT para que promovam a exclusão do nome do agravante da titularidade do veículo e dos débitos a ele vinculados.

A parte agravada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso interposto (ID 298133853).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

LINDOMAR LUIZ GONÇALES.

AGRAVADO(S):
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por LINDOMAR LUIZ GON
Ç
ALES contra decisão (ID. 191554764 autos de processo n. 1000556-79.2019.8.11.0052) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos de Cumprimento de Sentença, que indeferiu o pedido para compelir a Agravada a promover a transferência da titularidade do veículo FIAT TORO/
Freedom
AT, placas PZT-2713, junto ao órgão de trânsito competente
.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso, portanto, consiste na análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, a qual indeferiu o pedido da parte, ora agravante, deliberando que “
inexiste título executivo judicial quanto à obrigação ora requerida, o que torna inviável sua exigência nesta fase.
”.

A decisão agravada indeferiu o pedido da parte, ora agravante sob o seguinte fundamento (ID.
191554764
):

“[...]
O exequente impugnou tal alegação e reafirmou a obrigação da executada, requerendo inclusive tutela de urgência, conversão da obrigação em perdas e danos e aplicação de medidas coercitivas (ID 191437223).

Contudo, ao analisar detidamente os autos, constata-se que a sentença prolatada (ID 165445998), embora tenha consignado na fundamentação a necessidade de a ré adotar providências quanto à titularidade do bem, não impôs, no dispositivo, qualquer obrigação de fazer nesse sentido. No que tange ao capítulo condenatório, a sentença limitou-se a:

Declarar a inexistência do contrato de financiamento;

Condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais;

Condenar a parte vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

É princípio basilar do processo civil que a execução se dá nos exatos termos do dispositivo da sentença, sendo o comando executivo delimitado exclusivamente pelo que consta da parte dispositiva. A fundamentação, por mais esclarecedora que seja, não tem força vinculante executiva.

Ademais, verifica-se que a petição inicial da ação de conhecimento (ID 21910218), ora transformada em título executivo judicial, não formulou pedido de obrigação de fazer relativo à alteração da titularidade do veículo nos cadastros do DETRAN. Todo o pleito esteve voltado à declaração de inexistência de débito e à reparação por danos morais decorrentes de fraude, conforme expressamente delimitado nos itens dos pedidos iniciais.

Dessa forma, não tendo sido formulado pedido nesse sentido e tampouco havendo condenação expressa na sentença, inexiste título executivo judicial quanto à obrigação ora requerida, o que torna inviável sua exigência nesta fase.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pelo exequente quanto ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na exclusão de seu nome do cadastro de proprietário do veículo Fiat Toro/
Freedom
AT, placas PZT-2713, tendo em vista que tal obrigação não foi objeto de pedido na petição inicial nem imposta no dispositivo da sentença transitada em julgado.
” (
g.n
.)

1. Do mérito.

Ressai dos autos de origem
que o agravante propôs ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais contra
AYMORE CRÉDITO, alegando que terceiros fraudaram seus dados para aquisição de um veículo FIAT Toro/
Freedom
AT, placas PZT-2713, por meio de financiamento. A fraude só foi descoberta quando o autor foi informado pela polícia sobre a apreensão do veículo em questão, cuja titularidade constava em seu nome.

A sentença de mérito, proferida em 13/08/2024, reconheceu a inexistência do contrato e condenou o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, além de custas e honorários. Na fundamentação, a magistrada afirmou que o banco deveria adotar providências para alteração da titularidade do veículo nos órgãos de trânsito, mas essa obrigação não constou expressamente no dispositivo.

Na fase de cumprimento de sentença, o agravante requereu o cumprimento da obrigação de fazer (transferência e regularização da titularidade do veículo), alegando que ainda arca com débitos de IPVA e multas por um bem que não adquiriu. A executada alegou impossibilidade de cumprimento, por não deter posse nem propriedade do veículo.

O juízo de 1º grau indeferiu o pedido, sustentando que a sentença não contém comando expresso no dispositivo sobre essa obrigação. Inconformado, o autor interpôs agravo de instrumento, alegando que a obrigação decorre da própria lógica da sentença.

Assim, a
insurgência recursal volta-se contra a legalidade e a viabilidade técnica da medida, sob o argumento de que o título executivo judicial não contempla, em seu dispositivo, qualquer comando que imponha tal obrigação de fazer.

Pois bem.

No caso em apreço, a agravante
sustenta que
embora não conste expressamente no dispositivo da sentença, a obrigação de promover a regularização da titularidade do bem decorre de forma implícita da fundamentação da decisão, sendo consequência lógica da procedência do pedido.

A insurgência da parte agravante não merece prosperar, uma vez que
os fundamentos não podem ser considerados substitutos nem extensões automáticas do dispositivo, especialmente quando o conteúdo que se pretende executar não foi objeto de requerimento inicial e tampouco foi integrado à sentença mediante embargos declaratórios tempestivos.

É cediço que o cumprimento de sentença deve observar o princípio da fidelidade ao título executivo, devendo, portanto, restringir-se ao exato comando nele contido. Assim, não se admite a inclusão, sem amparo no título executivo, de pedidos ou valores que não tenham sido expressamente formulados na petição inicial ou nele expressamente reconhecidos.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – OBRIGAÇÃO DE PAGAR PELOS
ALUGUEIS
DOS IMÓVEIS PARTILHADOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO – PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA MATERIAL E SEGURANÇA JURÍDICA – INÉPCIA DA INICIAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A execução de sentença deve se ater aos estritos limites do título executivo, de modo que inepta a inicial quando a parte busca o cumprimento de obrigação que extrapola o acordo homologado em juízo (obrigação de pagar), sob pena de violação à coisa julgada e à segurança
jurídica.-

(TJ-MT - AC: 10068504020228110086, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 13/09/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2023)

Com efeito, o
s fundamentos da sentença, embora relevantes para a interpretação do comando judicial, não são, por si só, exequíveis, razão pela qual não se prestam a embasar medidas coercitivas autônomas.

Imperioso destacar que, nos termos do
art
. 504, I, do Código de Processo Civil, os motivos - da sentença
-
ainda que relevantes para esclarecer o conteúdo do dispositivo, não fazem coisa julgada.

Transcrevo o
referido
texto legal:

Art
. 504. Não fazem coisa julgada:

I -
os
motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;

Ademais, o ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da congruência entre pedido, causa de pedir e provimento jurisdicional. Portanto, a execução deve ater-se estritamente aos contornos traçados no dispositivo.

A distinção entre os fundamentos e comando
sentencial
é estruturante no sistema processual civil, pois impede
que
intepretações
extensivas
da fundamentação
ampliem, por via oblíqua
,
os efeitos da coisa julgada

Assim, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.
Frisa-se, neste juízo de cognição sumária.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso
, revogo a liminar deferida liminarmente
(ID 292452851)
e
NEGO PROVIMENTO

ao presente recurso de Agravo de Instrumento
, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025